Tribunal: TJMT
Processo: 1015019-59.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015019-59.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0001-00 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), MOISES MARQUES DA SILVA - CPF: 489.440.929-15 (APELADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITOS QUITADOS MEDIANTE ACORDO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E PROTESTO DOS BOLETOS APÓS A QUITAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADO – DANO
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CONFORME CRITÉRIO LEGAL – REDUÇÃO – INCABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.

Configura ato ilícito, ensejador do dever de indenizar, a negativação do nome do mutuário, em razão da suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo, em decorrência do cumprimento de ordem judicial.

2. O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo requerido, consistente na inscrição indevida do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

3. O
quantum
da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o tempo de manutenção da inscrição indevida do consumidor no órgão de restrição ao crédito e a capacidade econômica das partes.

4. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (CPC, Art. 85, §2o).

5. Não prospera o pedido para condenação do apelante nas penas de litigância de má-fé, porque não se vislumbra nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC a dar ensejo à sua aplicação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
AMBEV S.A.,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no. 1015019-59.2019.8.11.0041 ajuizada por
MOISES MARQUES DA SILVA
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ratifico a decisão liminar e julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para determinar o cancelamento definitivo dos protestos objeto dos autos e condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da decisão. Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §2o do CPC (ID 167336801).

Irresignada, a ré/apelante aduz que se ocorreram os protestos em nome do autor/apelado, tal fato ocorreu por sua culpa exclusiva, em virtude do não pagamento, na data dos respectivos vencimentos, dos títulos gerados.

Sustenta que, os pagamentos foram realizados pelo autor/apelado com mais de 60 (sessenta) dias de atraso.

Defende que, ao caso, não se aplicam as regras de direito do consumidor, uma vez que o autor/apelado não é consumidor final, de maneira que não se opera a inversão do ônus da prova.

Menciona que, diante dos protestos dos títulos, por falta de pagamento, como é o caso, caberia ao devedor, ora autor/apelado, o seu levantamento/cancelamento, após a quitação integral do debito, segundo dispõe o art. 26 da Lei no 9.492/97, mediante a apresentação do documento protestado ou da determinação judicial.

Destaca que, o autor/apelado não comprovou ter enfrentado dificuldades quanto à obtenção da Carta de Anuência junto a Companhia, após ter quitado integralmente o seu débito em atraso.

Enfatiza que, não restou demonstrado os danos morais passíveis de indenização, de maneira que a condenação a este título deve ser afastada.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a culpa exclusiva do apelado, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, requer a redução da verba indenizatória e honorária (ID 167336802).

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais pugna pelo seu desprovimento (ID 167336805).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Nesse contexto, no tocante à legalidade do protesto, uma vez que os boletos protestados foram pagos intempestivamente, tem-se que falta dialeticidade ao recurso, uma vez que a ré/apelante não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, toma forma a
ausência de dialeticidade
, o que inviabiliza a análise meritória da matéria, a rigor do art. 932, III do CPC.

Com efeito, a sentenciante destacou que os boletos levados a protesto foram objeto de acordo
em 19/02/2019
, porquanto emitidos na mesma data e em equivalência do valor, juntamente com os comprovantes de quitação, enquanto que a inscrição negativa no SERASA e protestos foram efetivados pela ré/apelante em data posterior ao acordo, qual seja 01/03/2019 e 18/03/2019, respectivamente.

Todavia, a ré/apelante ao apresentar este recurso de apelação deduziu as mesmas alegações constantes da peça defensiva, isto é, traçando argumentos sem considerar a existência do aludido acordo e o pagamento integral antes da inscrição no órgão de proteção ao crédito e protesto dos boletos.

Assim, quanto à falha na prestação de serviços, e, por consequência, da existência de ato ilícito que enseja o dever de indenizar, tem-se que a ré/apelante não se desincumbiu do ônus de combater especificamente os fundamentos da sentença recorrida, de modo que a questão não deve ser conhecida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR DE OFÍCIO -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA

– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- OFENSA AO ARTIGO 514, II DO CPC/1973 (ART. 1.010, II NCPC) – PEDIDO ALTERNATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS (ARTIGO 85, §2o, DO CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1010 do NCPC.
Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.
(
TJMT
. Ap 40178/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017).

Assim, restando definido em sentença a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, apenas cabe aferir se o ato tido como danoso gera o dever de indenizar.

No caso, o autor/apelado teve seu nome inscrito no SERASA e protestado, quando os débitos haviam sido objeto de acordo e quitados antes das aludidas inscrições.

Logo, a negativação indevida do nome do autor/apelado já basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Apenas para registro, segue precedente:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. [...]
. (AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

Já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor,
devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório
.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser mantida, uma vez que compatível com o valor usualmente fixado por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS FIXADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço pela requerida/Apelante, tendo em vista que, apesar de a autora ter adimplido com suas obrigações, aquela não entregou as chaves do imóvel no período estipulado no contrato, acarretando, assim, a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17). 2. Com efeito, entendo perfeitamente cabível a condenação da requerida/apelante ao pagamento dos danos morais causados ao autor/apelado, tendo em vista que não há dúvidas que o atraso configurado, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização. 3.
No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Na hipótese, o valor arbitrado (R$ 8.000,00), na verdade está aquém daquela quantia habitualmente fixada, por esta Câmara, em casos análogos (R$ 10.000,00), não comportando, portanto, a pretendida redução
. [...].
(N.U 1006214-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Por sua vez, no tocante à necessidade de redução da verba honorária, melhor sorte não socorre a ré/apelante.

Isso porque, quanto à matéria, o art. 85, §2o, do CPC, assim dispõe:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...].

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Logo, o critério observado pelo sentenciante (20% sobre o valor da condenação) está de acordo com o que prevê a norma processual acima destacada, não havendo que ser modificada.

Por fim, entendo que não prospera o pedido contido nas contrarrazões para condenação do apelante nas penas de litigância de má-fé, porque não se vislumbra nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC a dar ensejo à sua aplicação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, deixando de majorar os honorários advocatícios, porquanto já fixados no percentual máximo na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023